Tribunal: TJDFT
Processo: 0003114-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003114-71.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EDUARDO ANTONIO MACEDO D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Peticiona o autor solicitando a realização de audiência para efetivação de acordo (ID 15882334). Saliente-se que eventual adesão ao referido ajuste é implementado no site: https://www.pagamentodapoupanca.com.br/. Registre-se, ainda, que não se mostra útil a marcação de audição para tal finalidade, pois os acertos são implementados no referido sítio. De qualquer sorte, pode o peticionante apresentar proposta para que a parte contrária a aceite ou não para eventual homologação nos autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador